Tribunal: TJSP
Processo: 1005333-18.2018.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Motivos ensejadores do desprovimento do recurso de apelação suficientemente externados. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Motivos ensejadores do desprovimento do recurso de apelação suficientemente externados. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005333-18.2018.8.26.0152/50000, da Comarca de Cotia, em que é parte embargante
Estela Noronha, Renato Pinto de Almeida Junior, e a parte embargada Associação dos
Proprietários do Loteamento Pasargada Quadra e, MARYNEZ FONTES NORONHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005333-18.2018.8.26.0152/50000 -
Voto no: 5340*bc
2/5
Voto no: 5340
Embargos de declaração no: 1005333-18.2018.8.26.0152/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Cotia
Foro de origem: Foro de Cotia
Vara de origem: 1a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Renata Meirelles Pedreno
Embargante: Estela Noronha, Renato Pinto de Almeida Junior
Embargado(a): Associação dos Proprietários do Loteamento Pasargada Quadra e,
MARYNEZ FONTES NORONHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém
omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter
infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória.
Motivos ensejadores do desprovimento do recurso de apelação
suficientemente externados. Prequestionamento que não
dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC,
com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
663/671, que negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser omisso o
embargado acórdão no que tange à análise dos fatos que, ao seu ver, ensejariam o
reconhecimento do perseguido dever de reparar.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005333-18.2018.8.26.0152/50000 -
Voto no: 5340*bc
3/5
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
Verifica-se da leitura de fls, 670 terem sido suficientemente afastados os
tópicos elencados pela parte embargante como suscetíveis de autorizar a reforma
sentencial, neste senso:
"É dizer presente a hipótese de culpa exclusiva dos
respectivos ofendidos pelos danos mutuamente ocorridos (ou
ainda culpa concorrente), seja sob o aspecto moral (ofensas e
agressões "mutuamente" sofridas), seja quanto aos danos
materiais incidentes sobre o veículo dos então autores.
Quanto a este último item, frise-se o tanto bem deliberado pelo
Juízo de piso: "No que tange ao dano material ao veículo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005333-18.2018.8.26.0152/50000 -
Voto no: 5340*bc
4/5
autores, também improcedente o pedido indenizatório. Isso
porque as imagens das câmeras de segurança do condomínio de
fls. 485/488 bem mostram o autor Renato forçando o portão
para sair do local, tanto que é possível ler a placa "saída" afixada
nesse. Assim sendo, se algum dano houve ao veículo dos
autores, tal se deu por conduta exclusivamente deles, que em
razão disso, devem suportar os custos de sua postura". Reforça
a conclusão acima ter inexistido demonstração por
quaisquer dos envolvidos do real responsável pelo início do
conflito".
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022, do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025, do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005333-18.2018.8.26.0152/50000 -
Voto no: 5340*bc
5/5
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)